Tribunal: TJDFT
Processo: 0725511-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. FAZENDA BURITI OU TIÇÃO. COMUNHÃO PRO INDIVISO. TERRACAP. ESCRITURA PÚBLICA. CONTRATO CELEBRADO POR PROCURADOR SEM PODERES. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. CONVALESCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. MANUTENÇÃO DA EFICÁCIA DO ATO NEGOCIAL. RESOLUÇÃO EM PERDAS E DANOS EM FACE DAQUELE QUE CAUSOU O PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para cassar a Sentença recorrida e, aplicando a Teoria da Causa Madura, julgar improcedente o pedido autoral, sob o fundamento da presunção de boa-fé do terceiro adquirente de imóvel por escritura pública e incidência da teoria da aparência, a fim de elidir vícios nos negócios jurídicos realizados por pessoa que se apresentou habilitada para tanto.
4. Para além da convicção de que o acervo fático-probatório, analisado em sua completude, demonstrou a existência de vícios nos negócios jurídicos insanáveis pelo decurso do tempo, os elementos de prova, notadamente a extensa cadeia de substabelecimentos de procuração, evidenciaram a aparente legitimidade à compra e venda firmada por meio de escrituras públicas, além da boa-fé daquele que adquiriu onerosamente o objeto contratual.
5. Recurso conhecido e não provido.